Tribunal: CARF
Processo: 10380.901171/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.901171/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.037 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
J. MACEDO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVAS DO ERRO COMETIDO.
A retificação de DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação, de acordo com o que
dispõe o enunciado da Súmula CARF no 164.
ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A comprovação da certeza e liquidez do crédito, ou seja, da sua existência e
valor, é ônus que se atribui ao contribuinte que pleiteia o reconhecimento
daquele direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da decisão da DRJ/BSB, por bem refletir os fatos ocorridos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901171/2009-21
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.037 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901171/2009-21

Cuidam os autos da Compensação de crédito de Pagamento Indevido ou a
Maior, Darf pago no valor de R$ 540.516,70 referente ao período de apuração
de 31/01/2005, código de receita 6912, com débito(s) próprio(s) da contribuinte.
Equivocadamente por ocasião do recolhimento do PIS/Cofins deixou de abater
da receita bruta os valores referentes à venda para Zona Franca de Manaus,
ocasionando assim um recolhimento a maior. Esqueceu-se de retificar a Dacon e
a Dctf onde residia o crédito requerido.
Revendo os documentos contábeis, em anexo, promoveu as retificações
competentes.
Desta forma, diante da verdade material, compete à autoridade administrativa
proceder com a Revisão de Ofício da base de cálculo, conforme art. 149 do
CTN. Esse entendimento é pacífico na jurisprudência do Conselho de
Contribuintes.
Assim, alinhando-se os débitos declarados na Dctf aos informados na Dacon, já
retificada, restará comprovada a existência do crédito pleiteado.
Em complemento ao relatório, tem-se que o órgão de primeira instância
administrativa julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, em Acórdão que se
encontra fundamentado, em resumo:
1. a mera retificação da DCTF não constitui demonstração dos elementos que
teriam tornado incorreto o pagamento realizado, e que a simples alegação de que determinado
valor de tributo teria sido declarado e recolhido a maior do que o devido, não é suficiente para
assegurar a certeza de que, de fato, tenha sido o caso;
2. a contribuinte não teria apresentado documentos suficientes a comprovar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
O Recorrente foi intimado acerca do Acórdão que julgou a Manifestação de
Inconformidade em 14/07/2017 (sexta-feira), conforme Aviso de Recebimento , anexado ao
presente processo.
Em 14/08/2017 (segunda-feira), apresentou Recurso Voluntário, afirmando
basicamente que:
(1) A própria DRJ teria deixado claro que, havendo a retificação de declaração
para diminuir tributo, deveria ser feita a justificativa de tal retificação pelo
contribuinte;
(2) Entendendo o Fisco pela inexistência do crédito deveria cobrá-lo por Auto de
Infração, em decorrência da análise das Declarações da pessoa jurídica, jamais
pelo indeferimento do pedido de compensação;
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.037 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901171/2009-21

(3) O Recorrente comercializaria farinha de trigo e seus derivados para todo o
Brasil, inclusive para a Zona Franca de Manaus-ZFM, em operações que se
encontrariam sujeitas à alíquota zero, relativamente a este último destino;
(4) Equivocadamente, a Recorrente teria deixado de abater os valores referentes
às vendas para a ZFM por ocasião da apuração do PIS-COFINS, ocasionando
um recolhimento a maior das contribuições referidas;
(5) Percebendo o erro, foram enviadas a DCOMP e retificadas a DCTF e o
DACON;
(6) Ainda que a Recorrente não houvesse procedido com a retificação de sua
DCTF antes do envio da DCOMP, permaneceria perfeito o crédito pretendido.
Foi juntados aos autos, em anexo à peça recursal, relação de notas fiscais
emitidas, relativas ao período de apuração de 01/2005.
Em síntese, são esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de DCOMP decorrente de
pagamento indevido ou a maior do PIS/PASEP não Cumulativo, relativo ao PA 01/2005, por
meio da qual a Recorrente buscou a compensação de débito da mesma contribuição, referente ao
PA 06/2005.
Examinando os autos, verifica-se que o cerne da divergência gira em torno da
comprovação da existência de erro no preenchimento da DCTF e, por conseguinte, do indébito,
manifestando-se a autoridade julgadora de primeira instância no sentido de que o conjunto
probatório (DCTF e DACON Retificadores) não seria suficiente para provar o excesso de
pagamento.
Já na fase recursal, o Recorrente trouxe novo documento aos autos, consistente em
relação de notas fiscais emitidas, que corresponderiam a mercadorias enviadas a ZFM.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.037 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901171/2009-21

Em regra, os elementos de prova devem ser apresentados em conjunto com a
impugnação, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, conforme dispõe o art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/19721. A juntada de documentos posteriormente à impugnação deve encontrar
amparo nas exceções descritas nas alíneas “a” a “c” do citado § 4o.
Contudo, a jurisprudência do CARF inclina-se no sentido de que, em se tratando
de Despacho Decisório de emissão eletrônica, o princípio da verdade material é capaz de
relativizar a formalidade do § 4o, quando a prova trazida tardiamente possa dar solução ao
processo, encerrando a “verdade” dos fatos.
Assim sendo, entendo que o novo documento que guarnece o Recurso Voluntário
deve ser acolhidos, examinado e considerado na formação da convicção a ser manifestada nesta
oportunidade.
Examinando detidamente a peça recursal, verifico que a alegação básica do
recorrente é a de erro no preenchimento da DCTF e DACON originais, cuja origem seria a
inclusão equivocada das receitas vendas realizadas a municípios localizados na ZFM na base de
cálculo do PIS.
De fato, como preceitua o art. 2o da Lei no 10.996, de 15/12/2004, vigente ao
tempo da ocorrência do fato gerador, a receita proveniente de vendas destinadas ao consumo e
industrialização na ZFM submete-se à alíquota zero:
Art. 2o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre as
receitas de vendas de mercadorias destinadas ao consumo ou à industrialização na Zona
Franca de Manaus - ZFM, por pessoa jurídica estabelecida fora da ZFM.
A retificação da DCTF, mesmo após a emissão do Despacho Decisório, não é fato
impeditivo do deferimento de pedido de restituição/ressarcimento ou de homologação de
DCOMP. Por isso, a data em que o contribuinte transmite a DCTF retificadora é até
desimportante na análise geral do direito creditório. Relevante, sim, é a existência de elementos
que demonstrem o erro material cometido quando do lançamento.
Tal entendimento foi esposado no citado Parecer Normativo COSIT no 02, de 28
de agosto de 2015, de emissão da própria RFB, citado com propriedade pelo Recorrente, no qual
expressamente se esclarece que não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de
2010.
O Parecer em referência preconiza que o contribuinte pode retificar a DCTF após
o envio de PER/DCOMP − ainda que em momento posterior ao indeferimento de restituição ou à
não homologação de compensação − desde que 1o) as informações não sejam conflitantes com
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.037 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901171/2009-21

outras prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e DACON, e 2o) apresentada
Manifestação de Inconformidade tempestiva.
Ou seja, mesmo que o contribuinte apresente sua DCTF retificador após o
Despacho Decisório, é possível, em tese, que o crédito seja reconhecido.
Entretanto, para que procedimentos de análise da DCOMP tenha tal desfecho, a
retificação da DCTF deve estar acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas (alguma
escrituração contábil e fiscal) que comprovem o erro cometido no preenchimento da declaração
original, tal como estabelecido no §1o do art. 147 do CTN, verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.

Nesse mesmo sentido, o mesmo Parecer Normativo COSIT no 02/2015, já
mencionado, faz a seguinte previsão:
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o
poder-dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a
comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por
exemplo, for um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da
RFB, pode ser considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação,
sem prejuízo de ser solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato
de indébito. Vale dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não
necessariamente suficiente para deferir o crédito pleiteado, que depende da
análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal
autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da retificação
da DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP com
base em outros elementos de prova de que tal pagamento, ainda que disponível
nos sistemas da RFB.
(Grifei)

Acerca do princípio da verdade material, mencionado no Recurso Voluntário, é
certo que o julgador administrativo deve volver-se em busca do que realmente ocorreu na
situação colocada nos autos, descabendo, entretanto, substituir-se ao Recorrente na sua obrigação
de produção de provas do fato que alega. Para que as investigações possam eventualmente
prosseguir, cabe ao contribuinte fornecer robustos elementos indiciários, relativamente ao que se
afirma.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.037 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901171/2009-21

E é exatamente em razão da ausência desses indícios do crédito nos autos que
tenho por desnecessário qualquer procedimento de diligência, no caso. Ainda mais quando se
pondera que (1o) os meios de prova do fato controvertido estão na posse do Recorrente, quais
sejam, seus documentos contábeis e fiscais; (2o) a decisão recorrida já tinha feito fez referência
explícita ao fato de que a prova do indébito estaria ausente dos autos, chamando atenção do
Recorrente para a carência probatória.
Sobre a DCTF e DACON carreadas aos autos, por seu turno, descabem demais
comentários, além das colocações gerais aqui já feitas. O certo é que a simples transmissão das
Declarações retificadoras, isoladamente, não tem o condão de tornar restituível ou compensável
o crédito informado em PER/DCOMP.
Importante deixar registrado que o onus probandi é encargo que se atribui àquele
que alega o fato, cuja ocorrência se quer evidenciar no processo. Esse pressuposto é básico no
Direito, dispensando maiores explanações por parte desta Conselheira especificamente quanto ao
sentido do velho brocardo.
O demonstrativo apresentado pelo Recorrente, em que pese não ter sido
esclarecida a sua natureza, não aparenta ser cópia de algum Livro Fiscal ou Contábil. Observa-
se, também, não constar Termo de Encerramento ou Abertura que possa esclarecer realmente do
que se trata, não havendo ainda informações adicionais sobre a pretensa prova na peça recursal.
Portanto, a apresentação de demonstrativo ou listagem de elaboração unilateral,
desprovido das formalidades das quais se resguardam a escrituração, tal como o documento
carreado aos autos, não faz prova do indébito.
Em específico, no que toca à questão da força da DCTF, considerada
isoladamente, para efeito de comprovação do indébito, a matéria foi dirimida em definitivo no
âmbito deste Colegiado com a edição da Súmula CARF no 164, cujo enunciado se amolda com
perfeição ao caso em exame:
Súmula CARF no 164: A retificação de DCTF após a ciência do despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a
declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.

Por conclusão, tenho que, na situação colocada, não há suporte à alegação de que
teria havido erro na apuração do PIS e, por conseguinte, ocorrido pagamento a maior, razão pela
qual voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.037 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901171/2009-21

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital